Tribunal: TJDFT
Processo: 0707635-36.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REVELIA. PRECLUSÃO. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL (RITUXIMABE). TRATAMENTO ONCOLÓGICO. LEUCEMIA LINFOBLÁSTICA AGUDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, condenando o réu ao fornecimento do medicamento Rituximabe, conforme prescrição médica, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o plano de saúde pode recusar o fornecimento de medicamento prescrito off label com base na ausência de previsão no rol da ANS; (ii) saber se a recusa indevida caracteriza dano moral e seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impugnação ao valor da causa apresentada apenas nas razões recursais é incabível, por força da preclusão temporal, conforme art. 337, II, c/c art. 293, ambos do CPC.
4. A negativa de cobertura pelo plano de saúde, fundada na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS e na indicação off label, é abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
5. A Lei n. 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS constitui referência mínima de cobertura, sendo obrigatória a autorização de tratamento prescrito por médico assistente, desde que respaldado por evidências científicas.
6. O relatório médico atesta a imprescindibilidade do Rituximabe para continuidade do tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda, com respaldo em protocolos internacionais e ausência de substituto terapêutico.
7. A conduta contraditória da operadora, que autorizou o primeiro ciclo e negou o segundo, afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
8. A recusa indevida, em contexto de moléstia grave, configura dano moral, por agravar o sofrimento e a aflição da paciente em situação de vulnerabilidade. O valor fixado em R$ 10.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade.
9. Incabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo a sucumbência ser calculada sobre o valor da condenação, correspondente ao valor da cobertura negada mais o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. O plano de saúde não pode recusar o fornecimento de medicamento prescrito off label quando este é respaldado por evidências científicas e prescrição médica especializada. 2. A negativa indevida de cobertura, em contexto de moléstia grave, configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CDC, arts. 6o, I e VI, 14, caput; Lei n. 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei n. 14.454/2022; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, 292, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.037.487/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26/2/2024, DJe 29/2/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.720.317/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11/11/2024; STJ, REsp n. 1.738.737/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 8/10/2019, DJe 11/10/2019; TJDFT, Acórdão n. 2010759, APC n. 0737139-33.2024.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/6/2025, DJe 30/6/2025.